Tribunal: TJSP
Processo: 2276865-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação jurídica de direito comercial. Incidência do art. 50 do CC (teoria maior). Decisão que, baseada na superação da personalidade jurídica, autoriza o bloqueio de imóveis. Insurgência. Desacolhimento. Caracterização do desvio de finalidade se dá pela ocorrência de ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros e de

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação jurídica de direito comercial. Incidência do art. 50 do CC (teoria maior). Decisão que, baseada na superação da personalidade jurídica, autoriza o bloqueio de imóveis. Insurgência. Desacolhimento. Caracterização do desvio de finalidade se dá pela ocorrência de ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros e de que a dissolução irregular da sociedade e sua insuficiência patrimonial não podem ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Positivação de tais conceitos pela Lei n. 13.874/2019, que introduziu o art. 49-A e os §§ 1o ao 5o ao art. 50 do CC. Prova literal acostada aos autos que destaca a realização e operações de criação de pessoas jurídicas e transferência de patrimônio, controladas por sócio, com intuito fraudulento. Utilização de empresa familiar para blindar o patrimônio do sócio e permitir a aquisição de outros bens. Desvio de finalidade e confusão patrimonial evidenciados. Decisão mantida. Agravo desprovido.